Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-03.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. PALAVRA DOS POLICIAIS. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO.
1. A lei dispõe expressamente que a providência prevista no artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal deve ser adotada “se possível”. Dessa forma, a lei processual não impõe tal condição como pressuposto de validade do ato, razão pela qual o reconhecimento feito de outra forma não é capaz de anular ou invalidar a prova.
2. Demonstradas, por diversos meios de prova, tanto a autoria como a materialidade do crime de roubo, não há falar em absolvição por insuficiência de probatória e, tampouco, em desclassificação para o crime de receptação.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
5. O emprego de arma branca no crime de roubo, quando não utilizado como majorante específica, pode ser utilizado para evidenciar circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, na primeira fase da dosimetria.
6. O cúmulo material do art. 72 do CP somente deve incidir sobre o concurso formal e material de crimes. Na continuidade delitiva a pena de multa deve guardar equivalência com a pena privativa da liberdade.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.